Tribunal: TJDFT
Processo: 0729629-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO EM LISTA DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada por candidato excluído da lista de pessoas com deficiência em concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal, sob o fundamento de ausência de elementos mínimos para comprovar a condição de deficiência visual alegada. O agravante requer sua imediata inclusão no grupo de candidatos com deficiência, alegando possuir visão monocular em decorrência de ceratocone e ambliopia, com base em laudos médicos particulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal que determine a inclusão do agravante na lista de candidatos com deficiência em concurso público, com fundamento na alegada condição de visão monocular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
4. Laudos médicos particulares não afastam, por si sós, a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados por comissão de avaliação multiprofissional em fase de concurso público.
5. A exclusão do agravante da condição de candidato com deficiência decorre de avaliação técnica que concluiu pela inexistência de cegueira unilateral ou baixa visão nos termos do art. 4o do Decreto no 3.298/1999.
6. A controvérsia apresenta natureza eminentemente técnica, sendo indispensável a realização de perícia médica oftalmológica, já deferida pelo juízo de origem, para apuração da veracidade e da gravidade da limitação visual alegada.
7. A ausência de prova inequívoca e pré-constituída da condição de deficiência inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela em sede recursal, devendo o pedido ser analisado após a instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A inclusão de candidato na lista de pessoas com deficiência em concurso público exige comprovação técnica inequívoca da condição alegada, sendo insuficiente, para fins de tutela de urgência, a apresentação de laudos médicos particulares em desconformidade com os parâmetros do Decreto no 3.298/1999.
2. A existência de controvérsia técnica acerca da deficiência visual justifica a necessidade de perícia médica especializada, inviabilizando o deferimento de medida liminar antes da instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Decreto no 3.298/1999, art. 4o, III.